Tribunal: STJ
Processo: 0814516-15.2020.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2030937 - PE(2022/0309840-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE042962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM
PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
SUSPENSÃO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTONOMIA
DOS
HONORÁRIOS.
INEXIGIBILIDADE DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO
PREVISTA EM LEI. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. APURAÇÃO
POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EVENTUAL DIVERGÊNCIA A SER
VEICULADA
EM
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença referente aos honorários
sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico (art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil) não pode ser condicionado à homologação
administrativa da compensação tributária do crédito principal do contribuinte,
sob pena de violar a autonomia dos honorários, assegurada pelos arts. 23 e 24
da
e pelo
§ 14, do Código de Processo Civil.
Lei n. 8.906/1994
art. 85,
2. A formalização da compensação tributária (art. 74 da
é procedimento próprio da esfera administrativa do
Lei n. 9.430/1996)
contribuinte e não constitui condição de procedibilidade para a execução do
crédito honorário do advogado, que é autônomo e de natureza alimentar.
Excetua-se tal entendimento, caso o título executivo traga expressamente esse
condicionamento.
3. A alegada ausência de liquidez não se verifica. O título judicial
condenou ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico, sendo a liquidez aferível por cálculos
aritméticos (art. 783 do Código de Processo Civil). Se necessário, a apuração
do valor pode ocorrer por liquidação (arts. 509 e seguintes do Código de
Processo Civil), não se justificando o sobrestamento da execução. Eventual
excesso deve ser arguido em impugnação ao cumprimento de sentença, com
indicação do valor entendido correto (art. 535, § 2o, do Código de Processo
Civil).
Documento eletrônico VDA55947284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 29f9e8be-68e2-448b-9b11-065fe019d421

4. A criação judicial de condicionante não prevista em lei para a
execução dos honorários sucumbenciais, isto é, a necessidade de aguardar a
homologação administrativa da compensação, viola a inafastabilidade da
jurisdição e a coisa julgada, pois o título exequendo não impôs tal restrição.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 29f9e8be-68e2-448b-9b11-065fe019d421

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2030937 - PE(2022/0309840-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE042962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM
PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
SUSPENSÃO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTONOMIA
DOS
HONORÁRIOS.
INEXIGIBILIDADE DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO
PREVISTA EM LEI. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. APURAÇÃO
POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EVENTUAL DIVERGÊNCIA A SER
VEICULADA
EM
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença referente aos honorários
sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico (art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil) não pode ser condicionado à homologação
administrativa da compensação tributária do crédito principal do contribuinte,
sob pena de violar a autonomia dos honorários, assegurada pelos arts. 23 e 24
da
e pelo
§ 14, do Código de Processo Civil.
Lei n. 8.906/1994
art. 85,
2. A formalização da compensação tributária (art. 74 da
é procedimento próprio da esfera administrativa do
Lei n. 9.430/1996)
contribuinte e não constitui condição de procedibilidade para a execução do
crédito honorário do advogado, que é autônomo e de natureza alimentar.
Excetua-se tal entendimento, caso o título executivo traga expressamente esse
condicionamento.
3. A alegada ausência de liquidez não se verifica. O título judicial
condenou ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico, sendo a liquidez aferível por cálculos
aritméticos (art. 783 do Código de Processo Civil). Se necessário, a apuração
do valor pode ocorrer por liquidação (arts. 509 e seguintes do Código de
Processo Civil), não se justificando o sobrestamento da execução. Eventual
excesso deve ser arguido em impugnação ao cumprimento de sentença, com
indicação do valor entendido correto (art. 535, § 2o, do Código de Processo
Civil).
Documento eletrônico VDA55628925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 1c294f7a-868b-44b5-b843-d4e99bfb569c

4. A criação judicial de condicionante não prevista em lei para a
execução dos honorários sucumbenciais, isto é, a necessidade de aguardar a
homologação administrativa da compensação, viola a inafastabilidade da
jurisdição e a coisa julgada, pois o título exequendo não impôs tal restrição.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
decisão monocrática, de minha relatoria (fls. 176-183), que deu provimento ao recurso
especial para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos
honorários advocatícios independentemente da compensação administrativa dos créditos
tributários.
O recurso especial, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, nos autos de agravo de instrumento n.
0814516-15.2020.4.05.0000, assim ementado (fls. 103-104):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM RELAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO DE
CONHECIMENTO.
DEFINIÇÃO
DOS
VALORES
A
PARTIR
DA
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
(ICMS
INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS). SUSPENSÃO
DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, fase de
cumprimento de sentença, condicionou o prosseguimento da execução dos
honorários de sucumbência ao fim do processo administrativo de compensação.
2. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de execução dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de conhecimento, na
hipótese em que o crédito principal é requisitado na via administrativa por meio de
compensação.
3. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida na ação de
conhecimento (Processo no 0807330-11.2018.4.05.8309), proposta por GESSO
TREVO LTDA, que julgou procedente o pedido “para reconhecer a ilegitimidade da
inclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS,
determinando a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 05
(cinco) anos, ficando a compensação condicionada ao trânsito em julgado desta
sentença, observada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento do feito” (id.
4058309.5971920).
4. No que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, o título
exequendo assim dispôs: “Condeno a parte ré ao pagamento de honorários
advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre valor do proveito
econômico obtido (art. 85, § 3o do CPC), bem como à restituição das custas iniciais
adiantadas pela parte autora, se for o caso, observada a Súmula no 111 do STJ”.
5. Consta dos autos que: 1) a pessoa jurídica apresentou pedido de
habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, o qual
foi deferido pela autoridade Fazendária e no qual apontou como devido o valor de
Documento eletrônico VDA55628925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 1c294f7a-868b-44b5-b843-d4e99bfb569c

R$ 238.094,54 (duzentos e noventa e oito mil, noventa e quatro reais e cinquenta e
quatro centavos); 2) tomando por base o valor apresentado no pedido de habilitação,
o causídico, ora agravante, ingressou com pedido de cumprimento de sentença,
postulando honorários sucumbenciais nos termos do
§3o, II, do CPC, à razão
art. 85,
de 10%; e 3) intimada, a Fazenda Nacional apresentou a impugnação, sustentando,
em suma, que o pedido administrativo de habilitação somente analisa a certeza do
crédito, mas não a liquidez, não sendo, portanto, possível executar os honorários
advocatícios.
6. Com efeito, a formalização da compensação do indébito tributário é
procedimento complexo, no âmbito do qual cabe à autoridade tributária apurar a
liquidez e a certeza dos créditos que o contribuinte pretende ver compensados,
podendo glosar eventuais excessos, providência a ser efetivada no prazo de cinco
anos (art. 103,
e parágrafo único, da IN no
da RFB.
caput
1.717/2017
7. A jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que “o
deferimento da habilitação de que se cuida não importa no acolhimento do valor
indicado no pedido respectivo. Com efeito, tal ato não configura o reconhecimento
do direito creditório ou homologação da compensação. Ora, se o cálculo dos
honorários sucumbenciais depende da definição do valor da condenação, é dizer, do
montante do crédito tributário, e que ainda será definido na esfera administrativa,
não há como, por agora, considerar-se possível sua aferição. Justo por essa razão a
executada requer o sobrestamento da execução de honorários advocatícios até que
haja o resultado da compensação administrativa”. (
no 0801703-
AG/CE
19.2021.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma,
Julgamento:
. [TRF5,
no 0807379-45.2021.4.05.0000, Rel. Des.
19/04/2022)
AG/PE
Fed. Fernando Braga Damasceno, Terceira Turma, Julgamento:

11/11/2021; AG/PB
no 0813104-83.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Edilson Pereira Nobre Junior, Quarta
Turma, Julgamento:
.
18/02/2020]
8. Cumpre, ainda, destacar que o
parágrafo único, da Instrução
art. 101,
Normativa no
da Receita Federal do Brasil, que regula o pedido
1.717/2017
administrativo de compensação de crédito tributário decorrente de decisão judicial,
de forma expressa, prescreve que “o deferimento do pedido de habilitação do
crédito não implica reconhecimento do direito creditório ou homologação da
compensação”, reforçando, pois, a conclusão de que a habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) é fase que antecede a declaração de
compensação, não substitui a homologação da compensação, não se revelando
suficiente para definir o valor da condenação e viabilizar o cálculo da verba
honorária de sucumbência.
9. Nesse contexto, apenas com o resultado da compensação administrativa
haverá a base de incidência da verba honorária sucumbencial, constituindo-se em
verdadeira condição de procedibilidade do cumprimento de sentença e, por
conseguinte, a possibilidade de fixação de seu percentual.
10. Agravo de instrumento improvido, para manter a decisão que
determinou "o sobrestamento do presente cumprimento de sentença, até que a parte
interessada anexe a este processo o resultado da compensação administrativa
iniciada, com sua homologação, quando então haverá a base de incidência da verba
honorária sucumbencial".
Documento eletrônico VDA55628925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 1c294f7a-868b-44b5-b843-d4e99bfb569c

Na origem, o Juízo Federal da 27a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco
determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais
até a homologação da compensação administrativa, envolvendo RAFAEL PONTES
INOJOSA GALINDO e FAZENDA NACIONAL.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, no julgamento do
agravo de instrumento, negou provimento ao recurso.
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou, além do
art. 105, inciso III,
dissídio jurisprudencial com processo do Tribunal Regional Federal da 4a Região e com o
deste STJ, a violação dos arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 14, e 535 do
REsp n. 1.878.270/PB
Código de Processo Civil, ao argumento de que faz jus ao prosseguimento do
cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, uma vez que:

[O] procedimento administrativo tendente a verificar a regularidade das
compensações tributárias em nada se coaduna com a fase de cumprimento de
sentença dos honorários sucumbenciais, nem o título judicial trouxe qualquer
condicionante ao exercício do direito autônomo ao recebimento dos honorários de
sucumbência [...] [t]ampouco se pode olvidar que os honorários de sucumbência
constituem parcela autônoma, pertencente ao advogado vencedor da causa, com
característica de verba alimentar (fl. 125).

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 155-162.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 164).
Proferi a decisão de fls. 176-183, para dar provimento ao recurso especial,
consoante a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DOS
HONORÁRIOS.
EXECUÇÃO
INDEPENDENTE
DA
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Inconformada, a FAZENDA NACIONAL interpõe o presente agravo interno.
O agravante sustenta, em síntese, que a execução dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico deve ser sobrestada até
a homologação da compensação administrativa (art. 74 da
c.c. os arts.
Lei n. 9.430/1996
101, parágrafo único, e 105 da IN RFB n.
), uma vez que, antes desse ato, o
1.717/2017
título judicial carece de liquidez — já que o mero deferimento da habilitação do crédito
não quantifica o montante efetivamente compensado —, de modo que a base de
incidência da verba honorária permanece indeterminada, inviabilizando a aplicação dos
Documento eletrônico VDA55628925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 1c294f7a-868b-44b5-b843-d4e99bfb569c

percentuais e gerando risco de enriquecimento sem causa, circunstância que não foi
enfrentada pelos precedentes invocados (
e
REsp n. 1.347.736/RS, REsp n. 720.626/SP
Tema n.
), os quais tratam de autonomia, titularidade e forma de pagamento dos
18/STF
honorários, e não da liquidez da base de cálculo no contexto específico de compensação
tributária.
Ao fim, pede a reconsideração da decisão monocrática ou submissão à Turma,
para que seja conhecido e provido o agravo interno, com a reforma do julgado e o
sobrestamento da execução dos honorários até a homologação administrativa.
O agravado ofereceu impugnação às fls. 198-201, pugnando pelo não
conhecimento do agravo interno ou, se conhecido, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro conferiu
aos honorários advocatícios natureza de direito próprio do advogado, dotado de
autonomia em relação ao crédito do constituinte. Essa compreensão está expressamente
positivada nos arts. 23 e 24 da Lei n.
que estabelecem pertencerem os
8.906/1994,
honorários de qualquer espécie ao advogado, constituindo título executivo passível de
execução independente. O
§ 14, do Código de Processo Civil de 2015 reforçou
art. 85,
essa orientação ao dispor que os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de reconhecer
a plena autonomia executiva dos honorários advocatícios. No julgamento do
(Tema n. 608), submetido ao rito dos recursos repetitivos, a
REsp n. 1.347.736/RS
Primeira Seção consignou que os honorários de qualquer espécie, inclusive os de
sucumbência, pertencem ao advogado, e que o contrato, a decisão e a sentença que os
estabelecem
. Essa autonomia
são títulos executivos passíveis de execução autônoma
não é meramente formal ou procedimental. Com efeito, trata-se de uma garantia
substantiva que visa assegurar ao advogado a percepção de sua remuneração profissional
sem que fique à mercê de circunstâncias alheias à sua atuação no processo. Confira-se,
no que pertinente, trecho da ementa do citado julgado:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C
ART. 543
DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
8/2008.
PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO
MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO
Documento eletrônico VDA55628925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 1c294f7a-868b-44b5-b843-d4e99bfb569c

DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os
de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença
que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados
, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da
que fixa o
autonomamente
Lei 8.906/1994,
estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa,
constitui, basicamente,
: a do vencedor em face do
duas relações jurídicas
vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação,
estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em
favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o
dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do
.
vencedor
3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de
mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa
ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações.
Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência
de crédito "principal" titularizado pela parte vencedora da demanda.
[...]
(
relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão
REsp n. 1.347.736/RS,
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
9/10/2013,
sem grifos no original.)
15/4/2014;
Ademais, como referido na decisão vergastada, não se pode condicionar o
cumprimento dos honorários advocatícios titularizados pelo advogado ao crivo de
procedimento administrativo de compensação a cargo do contribuinte vencedor na
demanda, sob pena de fazer letra morta da autonomia desses honorários e do próprio
título executivo judicial formado, situação excepcionada, apenas, ante a hipótese em que
o próprio título executivo carreia a citada limitação, o que não é o caso dos autos, como
bem se denota da sentença de fls. 42-45.
Outrossim, impor ao advogado a espera indefinida pelo desfecho de
procedimento administrativo que não lhe diz respeito e sobre o qual não tem qualquer
ingerência configuraria verdadeira negativa de acesso à tutela jurisdicional executiva. O
causídico cumpriu sua obrigação profissional ao patrocinar exitosamente a causa de seu
cliente e não pode ser penalizado com a suspensão de seu direito creditício em razão de
trâmites burocráticos sobre os quais não possui qualquer controle.
A formalização da compensação tributária, nos termos do
da
art. 74
constitui procedimento que se desenvolve entre o contribuinte e a
Lei n. 9.430/1996,
administração tributária. Condicionar a satisfação dos honorários advocatícios a esse
desfecho seria equivalente a subordinar direito alimentar do advogado à vontade e
diligência de terceiro, em manifesta violação da autonomia legalmente assegurada.
Documento eletrônico VDA55628925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 1c294f7a-868b-44b5-b843-d4e99bfb569c

Nesse prosseguir, quanto à alegada ausência de liquidez do título, a
argumentação da agravante não prospera. A liquidez do título executivo, nos termos do
do CPC, refere-se à determinabilidade do
por meio de
art. 783
quantum debeatur
cálculos aritméticos. No caso concreto, a sentença condenou a Fazenda Nacional ao
pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido, de modo que a apuração do montante devido depende tão somente da
aplicação do percentual fixado sobre a base de cálculo identificável.
É certo que o valor exato do crédito tributário pode sofrer variações no curso
do procedimento administrativo, mas essa circunstância não transmuda a natureza do
título executivo nem impede o início da execução. O valor apresentado pelo contribuinte
no pedido de habilitação de crédito constitui parâmetro adequado para deflagrar a
execução dos honorários. Eventual divergência quanto ao montante deverá ser suscitada
pela Fazenda Nacional por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535 do
CPC), a quem incumbe o ônus de demonstrar excesso de execução e indicar o valor que
entende correto (art. 535, § 2o, do CPC), sob pena de preclusão — não havendo
fundamento para que o Poder Judiciário sobreste indefinidamente a execução à espera de
desfecho administrativo que sequer depende do advogado exequente.
Acrescente-se que, mesmo que se considerasse o título executivo ilíquido
quanto à base de cálculo, a solução adequada seria a liquidação nos termos dos arts. 509
e seguintes do Código de Processo Civil, e não o sobrestamento indefinido da execução.
O Código de Processo Civil não prevê a suspensão do cumprimento de sentença como
consequência da eventual iliquidez parcial de um dos elementos da condenação. Prevê,
isto sim, procedimento de liquidação, o que reforça a conclusão de que o sobrestamento
determinado pelo juízo de origem carece de amparo legal.
Tampouco colhe o argumento de risco de enriquecimento sem causa. O
enriquecimento sem causa, tal como disciplinado nos arts. 884 e seguintes do Código
Civil, pressupõe ausência de causa jurídica para o recebimento. No caso vertente, a causa
jurídica existe e é inequívoca: trata-se de título executivo judicial transitado em julgado
que fixou honorários em percentual sobre o proveito econômico. Eventual redução do
proveito não elimina a causa jurídica do crédito honorário, apenas exigirá ajuste
aritmético posterior, a ser veiculado pela Fazenda Nacional por meio do instrumento
processual adequado, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, e não pela
via oblíqua do sobrestamento da execução.
No que tange à distinção pretendida pela agravante, também não merece

acolhida. Os precedentes citados na decisão monocrática não se limitam a declarar a
titularidade do crédito honorário. Eles vão além ao consagrar a autonomia funcional dos
honorários em relação ao crédito principal. Essa autonomia compreende,
necessariamente, a independência executiva, vale dizer, a possibilidade de o advogado
Documento eletrônico VDA55628925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 1c294f7a-868b-44b5-b843-d4e99bfb569c

promover a satisfação de seu crédito sem aguardar eventos atinentes exclusivamente à
esfera de interesses do cliente ou limitar o exercício da jurisdição a procedimento
administrativo da Receita Federal.
No
esta Segunda Turma expressamente consignou que
REsp n. 720.626/SP,
os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do
advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade, de
modo que não se pode condicioná-los à apresentação de procuração com poderes
específicos para dar quitação ou à prática de atos de execução da sentença. A razão de
decidir desses julgados é clara: os honorários não podem ser submetidos a
condicionantes que afetem sua exequibilidade em razão de circunstâncias relacionadas ao
crédito do cliente. Se assim o é para a exigência de poderes específicos ou para a forma
de expedição de requisitório, com maior razão deve ser para a conclusão de
procedimento administrativo que não guarda qualquer relação direta com o direito do
advogado.
Nessa esteira, confira-se, uma vez mais, a ementa do julgado:

PROCESSO
CIVIL
-
DESAPROPRIAÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - DIREITO AUTÔNOMO E INCONDICIONADO.
1. Inexiste violação ao
do CPC se houve fundamentação adequada
art. 535
e suficiente para a solução da lide.
2. Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em
julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em
. Assim,
relação ao direito de propriedade

à
não se pode condicioná-los
apresentação de procuração com poderes específicos para dar quitação ou à
.
prática de atos de execução da sentença
3. Recurso provido em parte.
(STJ,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
REsp 720.626/SP,
TURMA, DJU de
sem grifos no original.)
31/08/2007;

No julgamento do Tema n. 18 da Repercussão Geral (RE n. 564.132), o
Supremo Tribunal Federal, embora sob perspectiva diversa, expressamente reconheceu
que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, a qual não se
confunde com o débito principal, ausente o caráter acessório e possuindo titulares
diversos, o que legitima seu pagamento autônomo. Assim, a distinção pretendida pela
agravante não encontra amparo nos precedentes invocados, pois a autonomia dos
honorários, tal como delineada pela jurisprudência desta Corte e do STF, abrange todas
as dimensões do direito creditício do advogado, inclusive a possibilidade de sua
execução independente de eventos concernentes ao crédito do cliente.
Confira-se, nesse intento, a ementa do julgado da Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGADO
FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE
Documento eletrônico VDA55628925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 1c294f7a-868b-44b5-b843-d4e99bfb569c

ESTADO-MEMBRO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VERBA
DE
NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O
DÉBITO
PRINCIPAL.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
ACESSÓRIO.
TITULARES
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO
. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO
AUTÔNOMO
OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE
REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR
PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO
§ 8o (ORIGINARIAMENTE §
ART. 100,
4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA
SEGUIMENTO.
(RE 564.132, Relator(a): EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2014, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-
02765-01 PP-00001 - sem grifos no original.)

Registre-se, ainda, o
(relator Ministro Francisco
REsp n. 1.759.784/DF
Falcão, Segunda Turma, julgado em
/2023, DJe de
e o
16/5
19/5/2023)
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.912.352/SP
em
DJEN de
, em que esta Corte reafirmou que os honorários
24/3/2025,
28/3/2025)
advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e não são acessórios ao crédito
principal.
Firme nesse viés vai também a decisão monocrática da saudosa Ministra
Assusete Magalhães nos autos do
que adotou o mesmo
REsp n. 1.878.270/PB,
entendimento aqui externado e, por ausência de interposição de recurso pela Fazenda
Nacional, transitou em julgado monocraticamente.
Por fim, a tese sustentada pela agravante implicaria a criação pretoriana de
condição de procedibilidade não prevista em lei para a execução dos honorários
advocatícios sucumbenciais em causas tributárias que envolvam compensação
administrativa. A imposição de requisito adicional para a execução dos honorários
advocatícios, sem previsão legal específica, viola o princípio da legalidade processual e
restringe indevidamente direito expressamente reconhecido ao advogado pelo Estatuto da
OAB e pelo Código de Processo Civil. Relembre-se, ainda, que o título executivo não
contém qualquer condicionante vinculando os honorários à homologação da
compensação. Impor tal condição,
, por via interpretativa, representaria
a posteriori
restrição não contida no título, em violação da inafastabilidade da jurisdição e da coisa
julgada, bem como da fidelidade ao título.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 1c294f7a-868b-44b5-b843-d4e99bfb569c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.030.937 / PE
Número Registro: 2022/0309840-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08073301120184058309 08145161520204050000 8073301120184058309 8145161520204050000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE042962
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO
ADVOGADO : RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE042962
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: 71057d05-e455-468a-97e6-14f1bc84438f

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: 71057d05-e455-468a-97e6-14f1bc84438f